Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701752-44.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL GOMES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 3. Inviável o pedido de absolvição ou desclassificação do tipo penal de roubo para receptação quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que o réu subtraiu coisa móvel alheia, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. 4. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna por sua absolvição em atenção ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005